Tribunal: TJDFT
Processo: 0741477-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741477-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDETADA SAMBUICHI AGRAVADO: ZENON MATIAS DA PAZ DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício, mormente quando se verifica que a parte agravante não colaciona nos autos os extratos bancários de todas instituições financeiras às quais possui vínculo, conforme identificado pelo juízo de origem, tampouco demonstra como mantém seu padrão de vida, tendo em vista residir em área nobre desta Capital. Ademais, além de não ter apresentado declaração de hipossuficiência, a alegada insuficiência de recursos se afigura incompatível quando confrontada com as doações realizadas em favor de terceiros. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte agravante apresente extratos bancários dos últimos meses de todas as instituições financeiras que possui vínculo, bem como comprove como mantém o padrão de vida identificado, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora